Tribunal: STF
Processo: RHC 62922
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
Prisão em flagrante. HABEAS CORPUS para  obtenção de liberdade provisoria, com base no paragrafo  único  do  art. 310  do
Código de Processo Penal,  por  não  atendidos  pressupostos  para  a prisão preventiva. Alegação de excesso  de  prazo  na  instrução,  ja prejudicada. Ordem denegada. Recurso de HABEAS CORPUS improvido.